Tribunal: TJMT
Processo: 1001339-33.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001339-33.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Tribunal de Contas]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELAINE MOREIRA DO CARMO - CPF: 779.940.861-87 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA (IMPETRANTE), JUVENAL PEREIRA BRITO - CPF: 406.594.881-91 (IMPETRANTE), GONÇALO DOMINGOS CAMPOS NETO (IMPETRADO), MOISES MACIEL (IMPETRADO), LIEDA REZENDE BRITO - CPF: 304.817.911-91 (ADVOGADO), GONÇALO DOMINGOS CAMPOS NETO (IMPETRADO), CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS - GONÇALO DOMINGOS CAMPOS NETO (IMPETRADO), RELATOR CONSELHEIRO INTERINO DO TRIBUNAL DE CONTAS - MOISES MACIEL (IMPETRADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (IMPETRANTE), TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - CNPJ: 00.534.560/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA
–

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO – EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO CONTRÁRIO À APROVAÇÃO DAS CONTAS –
PEDRA PRETA –
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS INFORMAÇÕES PELO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

Tendo a emissão do
Parecer Prévio contrário à aprovação das contas
da Prefeitura de Pedra Preta decorrido da apresentação intempestiva das informações, bem como da inobservância da forma regulamentada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso na Resolução Normativa Interna nº 36/2012, não se depreende haver o direito líquido e certo alegado na impetração, pois os documentos ali colacionados são suficientes para demonstrar o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal pela Corte de Contas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA e por JUVENAL PEREIRA BRITO contra atos acoimados de ilegais e abusivos praticados pelo PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, GONÇALO DOMINGOS CAMPOS NETO, e pelo CONSELHEIRO INTERINO DO TRIBUNAL DE CONTAS, MOISES MACIEL, que resultaram no Parecer Prévio n. 128/2018-TP, exarado nos autos do Processo nº 4.600-0/2017, relativo as Contas Anuais de Governo da Prefeitura de Pedra Preta/MT, referentes ao exercício de 2017.

Delineando a situação fático-jurídica indicativa de ilegalidade, os impetrantes sustentam que
“o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, sob a relatoria do Conselheiro Interino Dr. Moises Maciel, instaurou o procedimento distribuído sob o nº 4.600-0/2017, relativa as Contas Anuais de Governo da Prefeitura de Pedra Preta/MT do exercício de 2017, sob a gestão do Sr. Juvenal Pereira Brito”
(Id. 6033081).

Afirmam que
“o envio das cargas mensais da Prefeitura referentes ao sistema APLIC estava parado na carga alusiva ao mês de junho de 2016, em razão de problemas com a empresa locadora de software de gerenciamento”
(Id. 6033081).

Aduzem que, em razão de o Sistema APLIC somente permitir a inserção de informações de forma continuada, foram obrigados a inserir todas as informações referentes à gestão anterior (exercícios 2015/2016), ocasionando o atraso na inserção dos dados referentes à gestão atual (exercício 2017), embora tenham apresentado
“toda a documentação e informações de forma física para auditoria daquele órgão de controle”
o que não foi admitido
, “ferindo o direito constitucional do Município em realizar a sua prestação de contas afrontando o princípio da legalidade, da instrumentalidade das formas, do formalismo moderado, da isonomia, igualdade, da ampla defesa e do contraditório e do seu direito de inordinação”
(Id. 6033081).

Alegam que
“a lei
determina a prestação de contas, mas não exige que seja exclusivamente de forma eletrônica. Desta forma impedir ao Município de prestar as contas de forma física, assim como é permitido ao poder Executivo do Estado de Mato Grosso, ao Judiciário, ao Ministério Público, a Assembleia Legislativa e demais estatais, é ferir o princípio da isonomia, da instrumentalidade das formas, do formalismo moderado e igualdade no tratamento dos entes públicos”
(Id. 6033081).

Arguem que
“ficaram prejudicados com a não análise das contas, com decisão pela emissão de Parecer Prévio Contrário à Aprovação das Contas, mediante o excesso de formalidade e a afronta a verdade real”
(Id. 6033081).

Argumentam que
“o PARECER PRÉVIO emitido pelo Impetrado terá que ser julgado pelo Poder Legislativo sem detalhes técnicos para que a Câmara possa analisar, vez que o Parecer não foi circunstanciado conforme a Lei determina, e isso prejudicará extremamente o Impetrante, pois o prazo constitucional da Câmara dos Vereadores em votar um parecer contrário é de 60 (sessenta) dias”
e que
“somente pode ser derrubado, ou aprovado pela Câmara quando com 2/3 dos vereadores”
(Id. 6033081).

Assim, pugnam pela concessão de liminar para que seja suspenso o Parecer Prévio n. 128/2018–TP, exarado nos autos do Processo o nº 4.600-0/2017, determinando a análise das prestações de contas apresentadas no dia 08/08/2018, protocoladas sob o nº 198056/2018, de modo físico, bem como seja emitido relatório circunstanciado das contas de Governo da Prefeitura de Pedra Preta. No mérito, rogam pela concessão da segurança, com a confirmação da liminar, anulando o parecer do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, com a emissão de relatório circunstanciado das contas.

Documentos colacionados (Ids. 6033082-6033095).

O pedido liminar foi indeferido (Id. 6296475).

Agravo interno interposto (Id. 6830986), desprovido (Id. 8543042).

As informações de estilo foram prestadas (Ids. 6940631 e 6937641).

O Estado de Mato Grosso manifesta-se pela ausência de interesse na lide (Id. 11104496).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela denegação da ordem (Id. 14275471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1º da Lei n. 12.016/2009 e em conformidade com o art. 5º, LXIX, da Constituição Federal,
"conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça"
. Nesses termos, a impetração do mandado de segurança deve-se apoiar em incontroverso direito líquido e certo.

Na lição do doutrinador Hely Lopes Meirelles,
"direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais"
(Hely Lopes Meirelles,
in
"Mandado de Segurança", Malheiros Editores, 26ª Ed., págs. 36-37).

Assim, o
mandado de segurança deve ser impetrado com todas as provas necessárias à demonstração das circunstâncias de fato embasadoras da controvérsia, dada a impossibilidade de dilação probatória incidental em seu âmbito.

No caso, como bem consignou o parecer ministerial, os impetrantes não lograram êxito em comprovar eventual direito líquido e certo, uma vez que
“não cumpriram com o dever constitucional de prestar contas dentro do prazo legal, sendo de forma física ou via sistema APLIC (...) as justificativas dos impetrantes de não cumprirem com o dever de apresentar as contas via sistema, apenas aportaram nos autos após o decurso do prazo, depois de serem citados novamente do ato”
(Id. 14275471)
.

Outrossim, o ato acoimado de ilegal, consubstanciado na emissão do
Parecer Prévio contrário à aprovação das contas
da Prefeitura de Pedra Preta, foi exercido pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso dentro de sua competência constitucional e em observância à Lei Complementar Estadual n. 269/2007 (Lei Orgânica do TCE/MT).

O dever de prestar contas do Prefeito Municipal, o prazo para sua realização e a emissão de parecer pelo Tribunal de Contas também são matérias veiculadas na Lei Orgânica do TCE/MT:

“Art. 26 O Tribunal de Contas emitirá parecer prévio, até o final do exercício financeiro seguinte à sua execução, sobre as contas anuais prestadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

Parágrafo único. As contas abrangerão a totalidade do exercício financeiro, compreendendo as atividades do Executivo e do Legislativo, restringindo-se o parecer prévio às contas do Poder Executivo.

(...)

Art. 29 Se as contas mencionadas nos artigos 25 e 26 desta lei, não forem prestadas nos prazos estabelecidos, o Tribunal de Contas oferecerá parecer negativo encaminhando ao respectivo Poder Legislativo para as providências cabíveis, sem prejuízo da tomada de contas.

Parágrafo único. As contas anuais do Chefe do Poder Executivo deverão ser remetidas ao Tribunal de Contas até 60 (sessenta) dias após o dia 15 de fevereiro do ano subseqüente, conforme disposições constitucionais.”

Embora os impetrantes sustentem ilegalidade quanto à exigência de inserção dos dados através do Sistema de Auditoria Pública Informatizada de Contas (APLIC), na própria exordial declaram a sua incapacidade de operacionalizar o sistema, afirmando que em decorrência do atraso nas informações referentes às gestões anteriores e da necessidade de substituição da empresa contratada para a inserção dos dados, através de procedimento licitatório, não houve possibilidade de inserção tempestiva da prestação de contas referente ao exercício de 2017.

Assim, não se entremostra patente a violação a direito líquido e certo, tampouco se sustenta a alegação de força maior, pois a situação já perdurava por alguns anos, não cabendo ao Município e à gestão atual eventual isenção quanto à prestação de contas decorrentes de incapacidade operacional.

Portanto, tem-se que a emissão do
Parecer Prévio contrário à aprovação das contas
da Prefeitura de Pedra Preta decorreu da apresentação intempestiva das informações, bem como da inobservância da forma regulamentada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso na Resolução Normativa Interna nº 36/2012.

Por fim, não se depreende haver o direito líquido e certo alegado, pois os documentos são suficientes para demonstrar o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal pela Corte de Contas, não podendo o Judiciário ingressar no mérito administrativo.

Por essa razão, ausente o direito líquido e certo dos impetrantes, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020